Tribunal: TJDFT
Processo: 0723777-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723777-03.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO WET'N WILD BRASILIA APELADO: ANIF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Consórcio Wet'n Wild Brasília contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 36853682). Intime-se Consórcio Wet'n Wild Brasília para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé feito por ANIF Comércio Empreendimentos e Negócios Ltda., nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 36853708). Intime-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator